Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-92.2025.8.11.0025
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001698-92.2025.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MAYRA REGINA SILVINA ANJOS - CPF: 035.013.041-88 (RECORRENTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), WOSHIGTON KESTER VIEIRA - CPF: 015.401.522-94 (TERCEIRO INTERESSADO), AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 714.856.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO VIRGILIO OLIVEIRA - CPF: 015.848.691-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CRESIO AMANCIO BORGES - CPF: 011.392.671-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PEREIRA SANTOS - CPF: 068.983.244-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBENILSON FERREIRA BARROS - CPF: 740.993.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS RAMON AGUIAR - CPF: 987.889.062-72 (TERCEIRO INTERESSADO), INCOLUMIDADE PÚBLICA (VÍTIMA), BIANCA CAMILLE NUNES CORREIA - CPF: 081.673.981-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS PORFIRIO DA CONCEICAO - CPF: 008.764.091-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MISSIEL RIBEIRO FEITOSA - CPF: 060.040.941-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SOUZA FERNANDES - CPF: 063.130.141-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que deferiu a realização de perícia de confronto de voz entre os áudios contidos nos autos e a gravação do interrogatório da acusada, sob a alegação de preclusão temporal e pedido de reconhecimento da ilicitude da prova em, em razão da suposta violação à cadeia de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (I) se a decisão que autoriza a produção de prova pericial se enquadra nas hipóteses do art. 581 do CPP, autorizando o manejo de recurso em sentido estrito; e (II) se é possível o reconhecimento de nulidade da prova por suposta violação à cadeia de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso em sentido estrito tem hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 581 do CPP, não sendo possível sua ampliação por analogia.

4.

A decisão que determina a realização de prova pericial não integra o rol do art. 581 do CPP, tratando-se de decisão interlocutória simples, insuscetível de impugnação por meio de recurso em sentido estrito.

5.

A tentativa de impugnar referida decisão configura erro grosseiro e enseja o não conhecimento do recurso, por manifesta inadequação da via eleita, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso em sentido estrito não conhecido.

Tese de julgamento: “É incabível recurso em sentido estrito contra decisão interlocutória que apenas defere produção de prova pericial, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 581 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158-A a 158-F, 581, 402 e 404.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2006116/PR, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes, DJ 06.09.2022; STJ, AgRg no REsp 1630121/RN, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 02.05.2018.

R E L A T Ó R I O

N

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto em benefício de
Mayra Regina Silvina Anjos
, visando reformar a decisão proferida nos autos n° 1001698-92.2025.8.11.0025, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT,
que
determinou a realização de perícia de confronto de voz entre os áudios constantes nos autos e a gravação do interrogatório da acusada, a ser realizada pela POLITEC/MT.

Nas razões recusais de id. 286542564, a defesa requer a
reforma da decisão
recorrida de id.

286542561, com o
indeferimento do pedido ministerial de produção de prova pericial
, sob o fundamento de ocorrência de preclusão temporal.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da ilicitude da prova, em razão da suposta violação à cadeia de custódia, conforme estabelecida nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, requerendo, ainda, que a autoridade policial seja compelida a trazer formalmente os referidos áudios aos autos, a fim de garantir sua rastreabilidade, regularidade e o pleno exercício do contraditório.

Em contrarrazões de id. 286542569, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Em juízo de retratação de id. 286542578, o magistrado
manteve
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo
não conhecimento

do recurso
e, na hipótese de superação da preliminar, e pelo
desprovimento

do apelo
(Id. 297889398), conforme entendimento assim sumariado:

“Sumário: Deferimento pelo juiz a quo, de pedido ministerial, para realização de diligência complementar consistente em perícia de voz em áudios obtidos a partir de extração de dados telefônicos – Irresignação defensiva: requer o indeferimento do pedido de diligência complementar, alegando preclusão temporal, e reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia – Preliminar de ofício – inadequação da via eleita – inviabilidade de interposição de recurso em sentido estrito ou apelação contra decisão interlocutória que deferiu a realização de diligência complementar, à luz do artigo 402 do CPP – decisão interlocutória simples, não se enquadrando nas hipóteses de RESE ou apelação – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – inexistência de preclusão temporal – possibilidade de o juiz deferir diligências que considerar imprescindíveis, a pedido das partes, em razão de circunstâncias originadas durante a instrução judicial – dicção dos artigos 402 e 404, ambos do CPP – tese defensiva, explorada nas oitivas judiciais, questionando a identificação da voz atribuída a recorrente – busca da verdade real e observância do devido processo legal – inocorrência de quebra da cadeia de custódia – obediência aos procedimentos de coleta, armazenamento e encaminhamentos dos arquivos submetidos à perícia – preservação da cadeia de custódia e higidez das provas periciadas –
Pelo não conhecimento do apelo. Caso superada a preliminar, no mérito, pelo improvimento.
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025